Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-45.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001597-45.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA SILVA QUEIROZ - CPF: 973.566.381-34 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida Silva Queiroz, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, movida em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, a Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que inexiste qualquer débito que possa dar ensejo a tal restrição.

Afirma que os documentos acostados pela parte Demandada não comprovam a existência da dívida que originou o registro de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 205268402).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da inicial que Aparecida Silva Queiroz ajuizou a ação em desfavor
do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, sustentando, em suma, que tentou realizar compras a crédito, todavia, teve seu pedido negado, por ter o nome negativado pela parte Requerida, em virtude de suposto débito no valor de R$ 10.129,50 (dez mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), referente ao contrato n. 87599917.

Expôs que, por não reconhecer a dívida, haja vista a ausência de relação jurídica com o Demandado, ingressou com o presente feito, visando a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Recorrido, por sua vez, alegou em sua defesa que o objeto da ação decorre de uma cessão de crédito entre o Banco PAN S/A (cedente) e o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado (cessionário). Como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à contestação o
Termo de Cessão de Crédito
, esclarecendo que o débito ensejador da negativação tem origem no inadimplemento do
contrato n. 87599917
(Id. 205270231), veja-se:

Na sequência, a Demandante, Aparecida Silva Queiroz, apresentou impugnação, aduzindo que entabulou acordo com o Banco PAN S/A, e devolveu o veículo financiado
oriundo do
contrato n. 87599917
, dando por quitada a dívida. Na ocasião, enfatizou que, “
ao que parece, a cedente do crédito não comunicou a cessionária de que havia entabulado um acordo com a autora, inclusive cedeu o crédito posteriormente ao acordo com a requerente
”.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e a Requerente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este o dispositivo da sentença:

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação e TORNO INSUBSISTENTE a tutela provisória de urgência inicialmente deferida.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3o, do citado Codex, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte vencida.

Da sentença, Aparecida Silva Queiroz interpôs o presente Apelo.

No caso concreto, a Apelante não reconhece a existência do débito informado pelo Requerido junto ao SERASA no valor de R$ 10.129,50 (dez mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), vencido em 30/04/2021 e incluído na “Base de Dados Privada” do Serasa na data de 03/04/2023, referente ao contrato n. 87599917. O Recorrido, por seu turno, sustenta que o débito apontado tem origem em direito creditório adquirido por meio de cessão de crédito proveniente do Banco PAN S/A.

Assim, resta claro que a questão em debate diz respeito à própria existência da dívida, à cessão de crédito, bem como à legitimidade da providência tomada pela Requerida a partir da sua condição de cessionária do crédito.

Pois bem. A cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil, consiste em um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação transfere, no todo ou em parte, a terceiro, independentemente do consentimento do devedor, a relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, tal qual contratada originariamente, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.

Na situação submetida à apreciação, o que se extrai dos autos é que, muito embora a Apelante defenda a ilegalidade da cobrança, ao argumento de que o crédito foi cedido ao Recorrido após o acordo entabulado com o Banco PAN S/A, fato é que, o documento nominado
Declaração de contrato quitado/cancelado
, acostado aos autos juntamente com a impugnação (Id. 205270236), apresenta
data posterior à da inclusão do seu nome na Base Privada de dados do SERASA
, bem como
número de contrato diverso
daquele de n. 87599917, firmado em 27/02/2020, que foi objeto da cessão de crédito (Id. 205270217).

Vejamos:

Data do registro na Base de Dados do Serasa, 03/04/2023.

Data registrada na Declaração de contrato quitado/cancelado, 02/05/2023.

Diante deste cenário, comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida Silva Queiroz.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024